Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702339-37.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA RIBEIRO DE ARAUJO APELADO: JULIANA MALHEIROS BITTENCOURT DE CARVALHO D E S P A C H O A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob o fundamento de que a gratuidade de justiça foi concedida na sentença impugnada. Contudo, o Juízo sentenciante não deferiu a benesse em questão, apenas citou no dispositivo da sentença que a exigibilidade das verbas de sucumbência deveria observar o disposto no art. 98, §3o, do CPC, caso a parte fosse beneficiária da justiça gratuita. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator